Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao apontar que o réu tinha em depósito o entorpecente apreendido no local dos fatos.
2. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, quando fundamentadas em condenações distintas, não havendo que se falar em bis in idem nessa situação.
3. Escorreita a análise desfavorável da circunstância judicial especial prevista no art. 42, da Lei n.o 11.343/2006, em face da grande quantidade da droga apreendida, justificando a elevação da pena-base.
4. Constatado erro material na fixação da pena, dá-se parcial provimento para a devida correção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.